Tribunal: STF
Processo: RE 270827
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-12
Data de publicação: 2000-12-12

Ementa:
EMENTA: Tributário. ICM. Estorno de crédito. Entrada de
matéria-prima com isenção na saída, após a Emenda Constitucional.
Não aproveitamento de crédito. EC 23 de 1983. Precedentes do
Tribunal. Agravo a que se nega provimento. Min. MARCO AURÉLIO
Vencido.